Tribunal: TJDFT
Processo: 0712318-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712318-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RBC-REDE BRASILIENSE DE COMUNICACAO S/S - ME AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela parte Executada, RBC-REDE BRASILIENSE DE COMUNICACAO S/S – ME, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0709379-34.2019.8.07.0018, “acolheu parcialmente a impugnação apresentada para limitar o ressarcimento aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação popular e excluir o período do termo de acordo de parcelamento de dívida”, rejeitando as preliminares de ilegitimidade passiva e a objeção de mérito de prescrição. Trata-se de cumprimento de sentença proposto pelo Ministério Público do Distrito Federal em desfavor do ESPÓLIO DE JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, RBC-REDE BRASILIENSE DE COMUNICAÇÃO E CARLOS EDIL FREITAS FORTES. Após a apresentação deste cumprimento de sentença todos os requeridos foram intimados a se manifestar. A RBC- REDE BRASILIENSE DE COMUNICAÇÃO apresentou impugnação. Alegou preliminarmente, a prescrição do presente cumprimento de sentença. E solicitou a concessão de efeito suspensivo à presente impugnação. Informou ainda, que o Distrito Federal convocou o ora impugnante para a regularização de pagamento, firmando transação quanto ao uso desde o seu início (ID 46101868), parcelando-o e que as parcelas já foram pagas. O Exequente apresentou resposta à impugnação, alegou a inocorrência de prescrição, a invalidade do termo de parcelamento de crédito (ID 46101868) e oficiou pela não concessão do efeito suspensivo requerido. O executado CARLOS EDIL FREITAS FORTES apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Inicialmente, alegou a ausência da certidão de trânsito em julgado na ação popular, peça essencial para ajuizamento do cumprimento de sentença. Aduz, ainda, a ocorrência de prescrição para o ajuizamento do feito e da cobrança dos valores. Por fim, alegou a ilegitimidade ad causam, pois não era mais secretário de turismo à época da citação. E caso não reconhecida a falta de legitimidade para que seja limitada ao período em que permaneceu no cargo de Secretário (05/07/2000 – 29/08/2000). O MPDFT apresentou resposta à impugnação apresentada. Requereu, inicialmente, a juntada da certidão de trânsito em julgado do executado CARLOS EDIL FREITAS FORTES pelo cartório da 2a Vara de Fazenda Pública. Por fim, refutou todas as alegações apresentadas pelo executado. É o relatório. Decido. Preliminarmente, passo à análise da prescrição da pretensão executiva. A sentença exequenda transitou em julgado em 14/03/2007. O cumprimento de sentença iniciou com o pagamento pelas requeridas de honorário de sucumbência em 2008 e teve continuidade com a determinação judicial para produção de provas para liquidação dos valores devidos. Dessa forma, o cumprimento de sentença iniciou e teve seu curso mantido por diversas decisões que o impulsionaram. Diante da inércia do autor da ação popular, o MPDFT teve deferido seu pedido para ingresso no polo ativo no cumprimento de sentença no ano de 2014. Ante o exposto, o presente ajuizamento do cumprimento de sentença não foi alcançado pelo prazo prescricional alegado pelos executados, pois já teve a fase de execução anteriormente o seu início nos autos físicos e determinado posteriormente seu arquivamento para tramitação no PJE. Passo à análise da prescrição quanto ao direito material em que se funda a ação de execução. Trata-se de matéria de trato sucessivo, se renovando mensalmente o fundo de direito. A taxa mensal de ocupação do imóvel. Logo, encontram-se prescritas apenas as parcelas anteriores a 5 (cinco) anos ao ajuizamento da ação popular, o qual interrompeu o prazo prescricional. Cumpre ressaltar, que não há na decisão exequenda análise de dolo ou culpa que justifique a imprescritibilidade do ressarcimento alegada pelo MPDFT. Quanto a ilegitimidade alegada por CARLOS EDIL FREITAS FORTE, esta deveria ter sido requerida e analisada anteriormente durante a ação popular. Entretanto, o executado se manteve inerte durante o curso do processo. Não apresentando contestação e apelação das decisões judiciais para alegar a ilegitimidade ora apontada. Frisa-se que, apesar de não ter o MPDFT juntado aos autos a certidão de trânsito em julgado, não há dúvidas desse fenômeno processual quanto ao executado CARLOS EDIL FREITAS FORTES, pois o mesmo sequer apelou da sentença, embora devidamente intimado. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo feito pela executada RBC, o prosseguimento da execução não acarretará ao referido réu dano de difícil ou incerta reparação suscetível de efeito suspensivo. Trata-se apenas de ressarcimento do período de ocupação irregular de uso do bem público. A alegação da executada RBC de já ter quitado a dívida não encontra razão na análise dos documentos apresentados. Apesar de ter realizado a regularização posterior do uso do imóvel e adicionalmente um termo de acordo de parcelamento da dívida de parte do período em que usou irregularmente o imóvel. Tal transação não abrangeu todo o tempo de uso indevido. O referido termo (ID 46101868) trata do período entre 10/02/1997 e 07/11/2007. O uso irregular do bem ocorreu desde junho de 1990 perdurando até agosto de 2008 com a assinatura do devido contrato de concessão de uso de bem imóvel (ID 46101768). Portanto, ainda pendente o pagamento de valores não abrangidos pelo termo de parcelamento. Frisa-se que os valores a serem ressarcidos ficam limitados aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação popular. Dessa forma, o período de ressarcimento deverá abranger os valores devidos nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação popular até a data inicial do termo de parcelamento (10/02/1997). E, ainda, os valores compreendidos entre a data final do acordo (07/11/2007) e a data da devida regularização do uso de bem público (12/08/2008). Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada para limitar o período de ressarcimento aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação popular e excluir o período do termo de acordo de parcelamento de dívida. Fixo os honorários do cumprimento de sentença em 10% do valor do excesso apurado. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à contadoria para atualização dos valores devidos, conforme os parâmetros apresentados. Em suas razões, o Agravante, em suma, alega que: i) deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição da cobrança, pois transcorreu-se cinco anos entre o trânsito em julgado (certidão datada de 15/03/2007) e o início do cumprimento de sentença em 2019, nos termos da sumula 150 do STF e art. 21 da Lei 4.717/65. ii) apesar do órgão ministerial ter iniciado o cumprimento de sentença recentemente, ele possuía conhecimento e tinha esse dever desde que cumprido o prazo 90 (noventa) dias, contados da data de publicação do acórdão condenatório, nos termos do art. 16 da Lei 4.717/65. iii) a continuidade da presente execução poderá acarretar graves prejuízos ao Agravante, na medida em que todas as taxas, objeto da presente ação, e consequentemente, da presente execução, se encontram devidamente quitadas junto ao órgão Público responsável pela administração do espaço, sendo que referida cobrança pode acarretar sérios prejuízos, o que se assevera com a crise econômica vivida pelas empresas em face da pandemia da Covid-19. Por fim, requer: a) À Vossa Excelência, o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, oficiando-se o Juízo a quo dessa suspensão; b) seja o presente Agravo provido, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo-se equivocada a decisão daquele Douto Juízo, e determinando esse Egrégio Tribunal àquele Douto Juízo, que proceda a anulação da referida execução, a fim de declarar a inexistência da dívida que se quer executar, eis que todas as taxas questionadas foram devidamente quitadas, com a extinção do cumprimento de sentença, bem como decretando a inexequibilidade do título, em relação a ora Agravante, nos termos e fundamentos supra DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 16098462 e 16098463). DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para limitar o ressarcimento aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação popular e excluir o período do termo de acordo de parcelamento de dívida”, rejeitando as preliminares de ilegitimidade passiva e a objeção de mérito de prescrição. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. O cerne da discussão neste agravo cinge-se à ocorrência da prescrição. Verifico nos autos de origem que há cópia da sentença exequenda e do acórdão proferido em apelação, confirmatório da sentença, por meio dos quais os Executados foram condenados solidariamente a ressarcir o erário quanto aos valores correspondentes à taxa de ocupação, uma vez que permitiram à Executada RBC, ora Agravante, a ocupação das instalações da torre de TV de Brasília sem licitação prévia. Contudo, a parte Agravante alega a ocorrência da prescrição da cobrança, pois transcorridos mais de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado (certidão datada de 15/03/2007) e o início do cumprimento de sentença em 2019, nos termos da sumula 150 do STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação” e art. 21 da Lei 4.717/65: “A ação prevista nesta lei prescreve em 5 (cinco) anos”. Acrescenta que o Ministério Público iniciou o cumprimento de sentença recentemente, contudo, o deveria fazê-lo no prazo 90 (noventa) dias, contados da data de publicação do acórdão condenatório, nos termos do art. 16 da Lei 4.717/65: “Caso decorridos 60 (sessenta) dias da publicação da sentença condenatória de segunda instância, sem que o autor ou terceiro promova a respectiva execução. o representante do Ministério Público a promoverá nos 30 (trinta) dias seguintes, sob pena de falta grave”. Por sua vez, o Juízo origem afastou a alegação sob a justificativa de que: A sentença exequenda transitou em julgado em 14/03/2007. O cumprimento de sentença iniciou com o pagamento pelas requeridas de honorário de sucumbência em 2008 e teve continuidade com a determinação judicial para produção de provas para liquidação dos valores devidos. Dessa forma, o cumprimento de sentença iniciou e teve seu curso mantido por diversas decisões que o impulsionaram. Diante da inércia do autor da ação popular, o MPDFT teve deferido seu pedido para ingresso no polo ativo no cumprimento de sentença no ano de 2014. Ante o exposto, o presente ajuizamento do cumprimento de sentença não foi alcançado pelo prazo prescricional alegado pelos executados, pois já teve a fase de execução anteriormente o seu início nos autos físicos e determinado posteriormente seu arquivamento para tramitação no PJE. Observa-se, assim, que a objeção de mérito é ponto controvertido que revolve a análise das provas constantes nos autos, ficando claro que entre o trânsito em julgado da ação e o inicio do cumprimento de sentença pelo Parquet se passaram 12 (doze) anos, o que a priori, indica a ocorrência da prescrição. Por outro lado, a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação resta caracterizada caso haja o prosseguimento do feito por meio de atos constritivos e eventual expropriação de bens. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Ressalte-se que contra a mesma decisão foram interpostos os agravos de instrumento ns. 0708135-90.2020.8.07.0000 (agravante: CARLOS EDIL FREITAS FORTES) e 0707588-50.2020.8.07.0000 (agravante: MPDFT). Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de maio de 2020 16:31:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador